Tribunal: TJDFT
Processo: 0701764-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA PLÁSTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL: APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PÓS-DATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam a expressa previsão contratual de que parte dos pagamentos pelos serviços de cirurgia plástica seriam realizados mediante cheques pós-datados, os quais deveriam ser apresentados no dia 28 de cada mês, de dezembro de 2018 a maio de 2019 (ID 15970133, p.1).

III. Nesse passo, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (apresentação antecipada de cártula de cheque com vencimento pós-datado), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços – ID 15970133; extrato bancário – ID 15970130; cheques devolvidos – ID 15970131). No ponto, verifica-se que a requerida encaminhou à câmara de compensação, em 29.1o.2019, dois cheques, os quais, em razão da antecipação e apresentação simultânea, foram devolvidos por falta de provisão de fundos (ID 15970130).

IV. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se insuficiente a alegação de inexistência de apresentação antecipada em razão de a consumidora ter datado ambos os títulos com o dia 28.1o.2019, uma vez que consta, no contrato de prestação de serviços celebrado, estipulação dos dias exatos à apresentação dos cheques (ID 15970133, p.1).

V. A situação vivenciada pela requerente, portanto, supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação (CF, Art. 5o, V e X c/c súmula 370 do STJ).

VI. Em relação ao quantum do dano moral, deve-se prestigiar a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts, 46 e 55).